Tribunal: CARF
Processo: 10680.914982/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914982/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. CONSÓRCIO.
COMPROVAÇÃO.
Há de se reconhecer as parcelas de retenção na fonte, recolhidas através de
Consórcio, do qual a Recorrente faz parte, quando esta logra êxito em
demonstrar sua participação no Consórcio, a efetiva retenção e o oferecimento
à tributação dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914982/2010-41
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914982/2010-41

Trata o presente processo de Pedido de Compensação protocolado através da
DCOMP no 00655.03088.051007.1.3.03-9707, que pleiteia compensação de crédito de saldo
negativo de CSLL, referente ao período de 25/10/2005 a 31/12/2005, no valor original de R$
125.982,65, composto por retenções na fonte (cód. 5952 e 6147), com débito de COFINS de
Mar/2007.
O pedido de compensação foi homologado parcialmente através de Despacho
Decisório Eletrônico (fl.6), tendo em vista que apenas parte das retenções informadas foram
confirmadas pela Receita Federal. O valor do saldo negativo reconhecido foi de R$ 41.733,28.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2-
5), onde argumenta:
- Que a IN RFB no 600, de 2005 previa a utilização dos créditos do sujeito passivo em
compensações de débitos próprios através da declaração de compensação. No caso em
tela, o valor de R$ 80.986,18, não confirmado pela autoridade fiscal, corresponde às
retenções na fonte suportadas pela recorrente e tais retenções suportam o montante
compensado e superam os informados na DIPJ;
- A seguir o contribuinte detalha a retenção deduzida na DIPJ, informando a anexação
dos documentos comprobatórios das retenções sofridas. Acrescenta que o detalhamento
apresentado comprova uma retenção que em muito supera o pleiteado pela empresa;
- Argumenta que, comprovadas as retenções e o direito ao crédito, não pode haver óbice
à homologação das compensações.
Por fim, requereu o reconhecimento do direito creditório em sua totalidade e a
homologação integral das compensações declaradas.
A DRJ julgou improcedente a manifestação sob o fundamento de que o
manifestante não logrou êxito em comprovar o direito à dedução de retenções de CSLL além
daquelas já validadas pela DRF.
Cientfificado do acórdão em 05/08/2013 (fl.29), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 04/09/2013, onde argumenta que:
- Fazia parte do Consórcio COPER (CNPJ n.01.189.831/0001-16), com
participação de 19,6% . Acrescenta que o consórcio não tem personalidade jurídica e que suas
receitas são oferecidas nas consorciadas na proporção de sua participação, e por consequência as
retenções suportadas pelo Consórcio também devem ser levadas às consorciadas na proporção de
sua participação;
- Afirma que quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
apresentou comprovante de rendimentos e retenções e que destacou que sua participação no
Consórcio era conforme o QSA (quadro de sócios e administradores), informação constante dos
cadastros da Receita Federal;
- Apresentou com o recurso voluntário o Contrato de Constituição do Consórcio,
onde consta sua participação (anexo II); e apesar do evento de cisão parcial e a questão temporal,
afirma que as retenções suportadas pela Recorrente superam os valores declarados em Dcomp,
conforme documentos do anexo III;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914982/2010-41

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso voluntário.
Em 12/06/2019, o julgamento foi convertido em diligência através da Resolução
n.1301-000.699, para confirmar a efetiva retenção da CSLL retida na fonte através do Consórcio
e o oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos, por parte da Recorrente.
A Unidade de Origem anexou Relatório de Diligência às fls. 216-220, e deu
ciência ao Contribuinte, que não apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de saldo
negativo de CSLL, referente aos meses finais do ano-calendário 2005, onde o saldo negativo
indagado é formado por retenções na fonte.
Parte do crédito foi reconhecido automaticamente, enquanto que outra parcela das
retenções não foi confirmada, conforme tela abaixo extraída da DCOMP (fl.15):

O cerne da discussão reside portanto nesta parcela, para fins de comprovação do
restante do crédito alegado.
A Recorrente alega que o beneficiário da retenção foi o COPER - Consórcio
Operador da Rodovia Presidente Dutra (CNPJ 01.189.831/0001-16), no qual tinha participação
no percentual de 19, 6%. O pagamento foi efetuado pelo Concessionária da Rodovia Presidente
Dutra S/A (CNPJ 00.861.626/0001-92), conforme tela abaixo:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914982/2010-41

Inicialmente, tem-se que a fonte pagadora informada na DCOMP era o CNPJ
00.000.000/0442-10, correspondente ao Banco do Brasil. Após não ter sido confirmada a
retenção no sistema, a Recorrente apresenta retenções diferentes daquelas informadas na
declaração. Tal divergência todavia não foi questionada pela decisão de 1a Instância e
corresponde a uma questão formal. Considerando que o CARF tem aceito retificações na
DCOMP em razão de erro, como o preenchimento de uma data ou de um valor, entendo
superada essa questão.
As retenções apresentadas pela Recorrente têm como beneficiário o COPER-
Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra (CNPJ 01.189.831/0001-16). Acerca dos
consórcios, a Lei no 6.404/76 em seu art.278 dispôs:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não,
podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o
disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam
nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas
obrigações, sem presunção de solidariedade.
(...)
Apesar de serem desprovidos de personalidade jurídica, os consórcios estão
obrigados a se inscrever no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
À época dos fatos, houve a retenção diretamente no CNPJ do consórcio.
Entretanto, as receitas e as despesas são atribuídas às consorciadas, regra geral, na proporção de
sua participação no consórcio.
O art. 279 da Lei das S/A determina:
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, do qual
constarão:
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das
prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914982/2010-41

VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos
que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro
do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser
publicada.(redação vigente à época dos fatos)
A DRJ entendeu que não restou comprovado o percentual de participação da
Recorrente no Consórcio. Em sua defesa, o contribuinte fez juntar o documento intitulado
Décima Terceira Alteração do Contrato de Constituição do COPER, no qual registra que o eu
percentual de participação é de 19,6%.
Não obstante, a comprovação do percentual da participação da Recorrente não é
suficiente para demonstrar a existência de crédito.
A procedência do Pedido de Compensação e o reconhecimento do direito
creditório dependem da comprovação da existência do saldo negativo da CSLL no período de
25/10/2005 a 31/12/2005, formado por retenções na fonte.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à
tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da
efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914982/2010-41

Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).(grifei)
Com efeito, o Comprovante de Rendimentos e Retenção (fl.50) é um documento
importante para comprovar os valores retidos, mas não é suficiente para justificar a existência do
saldo negativo, tendo em vista a necessidade de se demonstrar que a receita foi oferecida à
tributação.
A Recorrente fez juntar documentos não analisados pela Unidade de Origem,
como o comprovante de retenção (fl.50) e alteração do contrato de consórcio (fls.45-48).
Contudo, não consta do processo o contrato original de constituição do consórcio, que disponha
sobre normas de recebimento de receitas e partilha de resultados, nem resta comprovado que as
receitas relacionadas às retenções tenham sido oferecidas à tributação.
Por conseguinte, o julgamento foi convertido em diligência, para, em relação à
parcela de retenção não confirmada (R$ 80.986,18), verificar a efetiva retenção da CSLL por
parte do COPER, o percentual de participação da Recorrente no Consórcio e o oferecimento à
tributação das receitas.
O Relatório de Diligência (fls. 216-220) confirmou a efetiva retenção, a
participação no Consórcio no percentual de 19,6%, bem como o oferecimento das receitas à
tributação, da parcela de retenção de R$ 92.327,76. Sendo que, deste montante, o valor de R$
20.029,92 já havia sido considerado no Despacho Decisório. Logo, a parcela de retenção a ser
reconhecida monta R$ 72.297,84, conforme quadro abaixo e conclusão do relatório de
diligência:

Há de se acolher, portanto, o resultado da diligência para reconhecer um crédito
adicional de saldo negativo da CSLL pleiteado nos presentes autos, no valor de R$ 72.297,84, e
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914982/2010-41

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 72.297,84.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital